Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737766-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOILMA ANDRADE SILVA GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes Distrito Federal e outro pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a cumulação da Taxa Selic com juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 22, da Resolução no 303, do CNJ. Em suas razões, os agravantes sustentam a inviabilidade de cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de incorrer em anatocismo, implicando o bis in idem, visto que a referida taxa já engloba a atualização monetária. Alegam, ainda, que é inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019, do CNJ, discorrendo sobre a dimensão Jurídica do planejamento enquanto limite às deteriorações do CNJ em matéria de precatória e sobre a violação do princípio da separação dos poderes. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para afastar a cumulação da Taxa Selic com os juros e correção monetária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, vislumbra-se a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo, os agravantes serão compelidos ao pagamento do valor do crédito, conforme estipulado na decisão recorrida. Quanto ao outro requisito, observa-se que se encontra presente a relevância da argumentação recursal. Isto porque, no dia 09/12/2021, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários, sendo que o seu art. 3o, que se aplica imediatamente às ações em curso, instituiu que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo para determinar que a atualização monetária do débito fazendário seja feita somente pela Taxa SELIC, sem a cumular com juros e correção monetária. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator